Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-90.1998.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000031-90.1998.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCEU BAIA DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEADIR DA LUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – MÉRITO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DO AGENTE EXTIRPADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao duplo grau de jurisdição se o acusado é pessoalmente intimado acerca da decisão de pronúncia.

Somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando o veredicto for manifestamente incompatível com a prova dos autos.

O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alceu Baia dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0000031-90.1998.8.11.0007, código 9360, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O apelante aduz preliminarmente a ocorrência de supressão do direito ao duplo grau de jurisdição, e, no mérito, que o julgamento foi contrário à prova dos autos, além disso, pretende que a pena-base seja fixada no mínimo legal (Ids. 58918478 a 58918483).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 61615483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 63718984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Alceu Baia dos Santos
foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito de homicídio qualificado.

O apelante suscita preliminarmente que houve supressão do direito ao duplo grau de jurisdição, e, no mérito, que o julgamento foi contrário à prova dos autos, e, ainda, pretende que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

De proêmio, entendo que não procede o argumento referente à preliminar de ocorrência de supressão do direito ao duplo grau de jurisdição, ao fundamento de que o apelante não foi intimado pessoalmente para recorrer da decisão de pronúncia, pois, em seus argumentos, quem teria recebido o mandado de intimação seria a funcionária da unidade carcerária, e não o recorrente.

Em verdade, ao contrário do alegado pela defesa, constato que o apelante foi pessoalmente intimado dos termos da decisão de pronúncia, assinando a cópia do mandado (Id. 58917966, p. 6), o qual foi entregue à servidora, pois, conforme consta da certidão de Id. 58917966, p. 5, o oficial de justiça certificou que “
o único contato com o réu é através de interfone
”, motivo por que informou “
deixei cópia do mandado com a funcionária Edmeire
”.

Logo, a tese defensiva não é apta a prosperar, considerando que o acusado foi devidamente cientificado dos termos da pronúncia, assim como foi assistido pela Defensoria Pública, que apresentou o rol de testemunhas, e pugnou pela designação de sessão de julgamento, não interpondo o recurso cabível, qual seja, recurso em sentido estrito.

Ademais, não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, deva o acusado ser indagado acerca da sua intenção de recorrer, e é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...)

É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF
(...)” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 54.032/RS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017).

Além disso, a suposta nulidade não foi aduzida em sessão de julgamento, como preceitua o art. 571, V. do Código de Processo Penal, razão pela qual não há falar em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Superada a tese preliminar, passo à análise do argumento de que a decisão dos jurados não foi condizente com a prova dos autos, ao fundamento da inexistência de provas relativas à autoria, pois as testemunhas seriam todas de ouvir dizer.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Em 13.12.94, por volta das 22:00h., num lote de terra localizado na Área Verde, próximo à Rua D-3, em Alta Floresta, de propriedade da vítima, a uns 50 metros do barraco que a vítima tinha construído e emprestado ao denunciado para que o mesmo lá residisse com sua companheira (do denunciado), onde o denunciado e seu amigo conhecido apenas como ‘César’ estavam bebendo pinga enquanto aguardavam que a companheira do denunciado preparasse uma galinha para a janta, chegou a vítima e pediu ao denunciado que, conforme já haviam anteriormente combinado, desocupasse o barraco que lhe havia emprestado a fim de que ele, vítima, pudesse aumenta-lo e lá residir com sua família porque estava com dificuldades de pagar aluguel, tendo então o denunciado, pelo motivo torpe de irritar-se com o pedido da vítima, apanhou uma corda e com a mesma imobilizou a vítima, laçando o pescoço da mesma, utilizando portanto recurso que impossibilitou a defesa da vítima, para então sacar de uma faca tipo peixeira que sempre trazia consigo, com a qual passou a desferir golpes no tórax e pescoço da vítima, no total de cinco golpes, portanto com meio cruel que causou desnecessário sofrimento à vítima, resultando lesões corporais que levaram ao óbito da vítima (exame necroscópico às fls. 05/06, complementado pela foto de fls. 07), após o que o denunciado revistou os bolsos da vítima e lhe subtraiu a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), com a qual a vítima pagaria três talões de luz atrasados, saindo então em direção ao referido barraco aonde entrou dizendo para sua companheira ‘Eu vou correr, eu vou fugir porque matei o Iladir’, pegando então uma ‘boroca’, um cobertor e uma rede, evadindo-se em seguida em companhia de César de Tal”
(Id. 58914476, pp. 1-2).

Irresignado com a sentença, o apelante pleiteia a anulação do julgamento a fim de que um novo seja realizado, argumentando, nesse sentido, que o veredicto proferido pelos jurados é contrário à prova dos autos, no que diz respeito à autoria delitiva, e, subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena.

Inicialmente, é necessário enfatizar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri goza de especial tutela constitucional, com previsão no art. 5º, XXXVIII, “c”, do Texto Maior.

Nessa linha intelectiva, a doutrina adverte que somente será legítima a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, na hipótese em que o Conselho de Sentença se equivocar, adotando tese absolutamente dissociada do acervo probatório, ou com este incompatível. Noutros termos, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.048).

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária a prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a decisão.

Havendo provas contundentes da presença das qualificadoras, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMT, Apelação n.º 106048/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.11.2018; data da publicação: 13.11.2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EXTRAÍDOS DAS RAZÕES RECURSAIS – ATECNIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO – 2. MÉRITO: ALMEJADA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE CONCERNE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE ENCONTRA EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação pelo apelante da alínea do inciso III do art. 593 do CPP em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização equivocada, consubstancia mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais. Da mesma forma, o pedido errôneo de ‘reforma’ da sentença para exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não tem o condão de afastar a devolutividade da matéria apreciada pelo Tribunal do Júri, quando possível inferir que, em verdade, o apelante rotula a decisão do corpo de jurados como manifestamente contrária às provas dos autos no que diz respeito ao reconhecimento do tipo penal derivado e, consequentemente, almeja sua anulação.

2. Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, admitindo-se a cassação do veredito apenas no caso dele ser absolutamente avesso à prova dos autos. Assim, verificando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito, não é possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4. Rejeitada a preliminar ministerial de não conhecimento do apelo. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n.º 32489/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.2.2019; data da publicação: 21.2.2019).

Há que convir que no Tribunal do Júri não são exteriorizadas as razões das decisões dos jurados, por isso a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual haja sido assegurado o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Firmadas tais premissas, entendo que, no caso dos autos, a conclusão dos jurados se coaduna plenamente com os elementos de convicção produzidos no curso do inquérito policial e da persecução penal em juízo.

A materialidade do crime não foi objeto de impugnação, e ficou devidamente comprovada pelas provas colacionadas nos autos, em especial pelo boletim de ocorrência de Id. 58914479, pp. 3-4, auto de exame de corpo delito de Id.

58914480, pp. 2-4, e fotografia de Id. 58914481, p. 1.

Quanto à autoria, observo que o testemunho de Marilene dos Santos Luz se coaduna com o depoimento das testemunhas ouvidas no sumário da culpa, e com os elementos de informação oriundos do caderno policial.

Nesse sentido, a testemunha ouvida pelos jurados, Marilene dos Santos Luz, esposa da vítima, disse que:

“(...) Promotora: Como foi a história dessa casa? O marido da senhora cedeu para ele morar lá?

Marilene
: Cedeu.

Promotora: Como que foi?

Marilene
: Ele era novato na cidade e meu marido cedeu para ele morar.

Promotora: E essa casa era do marido da senhora?

Marilene
: Sim.

Promotora: Como que era? Ele tinha ganhado?

Marilene
: Ele tinha comprado um direito de uma outra pessoa.

Promotora: E ele que construiu o barraco?

Marilene
: Foi.

Promotora: Construiu o barraco e cedeu para que o Alceu morasse?

Marilene
: Sim.

Promotora: O Alceu morava com mais alguém?

Marilene
: Que eu sabia era com a esposa dele.

Promotora: Era a senhora Luizabete?

Marilene
: Acho que é. (...)

Promotora: Eles tinham um bom relacionamento? Costumavam estar juntos?

Marilene
: Sim, eles tinham bom relacionamento, eles bebiam juntos, meu marido ia para lá pelo menos duas vezes na semana à tarde. Eles também frequentavam minha casa.

Promotora: A senhora vivia de aluguel?

Marilene
: Sim, de aluguel.

Promotora: Vocês tinham filhos?

Marilene
: Eu tenho dois meninos com ele.

Promotora: E na época do assassinato eram menores?

Marilene
: Tinha um com nove anos e outro com sete.

Promotora: O marido da senhora tinha relatado sobre ele querer pegar esse barraco de volta do Alceu?

Marilene
: Não, senhora.

Promotora: Ele falava para a senhora que queria deixar de morar de aluguel ou aumentar esse barraco?

Marilene
: Falava sim, até no outro dia começou a comprar material para fazer uma casa para nós lá.

Promotora: Naquela área verde?

Marilene
: Naquela área.

Promotora: Ele queria que o Alceu deslocasse daquela área?

Marilene
: Ele não falou diretamente para mim, mas falou que tinha intenção sim de sair do aluguel e ter uma casa própria. (...)

Promotora: Ele falou que ia resolver alguma coisa com o Alceu?

Marilene
: É, ele falou que ia conversar com o Alceu sobre um problema.

Promotora: Mas ele falou que problema?

Marilene
: Não falou não. Ele não passava problema nenhum em casa. (...)

Promotora: Ele falou que ia na casa do Alceu?

Marilene
: Ele falou que ia.

Promotora: E depois disso, como que a senhora veio a ter conhecimento do assassinato dele?

Marilene
: Um vizinho de lote, que hoje também é falecido, Senhor Alberto, ele que foi em casa cinco da manhã, bateu palma né, e falou que tinha havido uma pequena confusão durante a noite, mas de manhã quando foi tratar as galinhas, porque fica na divisa o galinheiro, viu meu marido morto né, (...) chegou em casa e estava até passando mal, de bicicleta, me avisar (...).

Promotora: Isso foi no dia seguinte?

Marilene
: Dia seguinte, cinco da manhã.

Promotora: E aí depois disso a senhora viu o seu Alceu aqui na cidade?

Marilene
: Eu vi aqui na cidade, eu tava indo para o emprego e ele numa área verde. Até voltei e não fui trabalhar porque fiquei com medo.

Promotora: Isso foi muito tempo depois?

Marilene
: Trinta dias após o crime. Ele não saiu da cidade imediatamente, ele era visto por algumas pessoas. (...)

Promotora: Mas logo após o crime ele não foi localizado pela polícia.

Marilene
: Não, senhora. (...)

Promotora: O marido da senhora tinha dinheiro no dia?

Marilene
: Tinha, ele tinha feito um acordo no serviço, tinha pegado um dinheiro, eu não sabia quanto, mas eu sei que não deveria ser muito pouco (...).

Promotora: Quando o seu Alceu morava nesse barraco ele morava de graça ou ele pagava alguma coisa?

Marilene
: Ele morava de graça. (...)
(Mídia em Id. 58918486).

As testemunhas Alberto da Riva e Luizabete Honorato de Souza faleceram durante a instrução processual, e o primeiro foi ouvido apenas no sumário da culpa, e Luizabete tão somente na seara policial.

A testemunha Alberto da Riva confirmou em juízo que teria bebido com a vítima e com o apelante um dia antes dos fatos, e que tomou conhecimento por Luizabete que Alceu teria assassinado “Gauchinho”, a vítima.

Luizabete, à época companheira do apelante, asseverou na delegacia o seguinte:

“(...)
que Alceu, Iladir e Cezar de Tal, que é amigo de Alceu, sentaram embaixo de um pé de manga ou goiaba e ficaram conversando e bebendo, isto cerca de uns 50 metros, distante de onde a declarante se encontrava. Que nesse instante Alceu adentrou o barraco e disse “EU VOU CORRER, VOU FUGIR PORQUE MATEI O ILADIR” e pegou uma boroca, um cobertor e uma rede e saiu correndo juntamente com Cézar. Esclarece ainda que não presenciou o delito e não sabe dizer se Cezar teve alguma participação e nem mesmo o motivo que levou seu amásio a cometer o crime. Esclarece ainda que durante o tempo que conviveu com Alceu o mesmo sempre ingere bebida alcoólica e é muito agressivo. Que Alceu sempre anda armado com uma faca
(...)” (Id. 58914481, pp. 2-3).

Em contrapartida, o recorrente negou em todos os termos as acusações, aduzindo que nem sequer conhecia a vítima, e que não estava na cidade de Alta Floresta na data do crime.

Nesse sentido, toda a narrativa apresentada pela esposa da vítima se coaduna com o depoimento da testemunha Alberto da Riva no sumário da culpa, e com o relato prestado por Luizabete Honorato de Souza na seara policial.

O fato de Marilene não ser testemunha ocular não é suficiente para descredibilizar ou inutilizar seu depoimento, haja vista que ela relatou que no dia seguinte ao crime foi ao local e encontrou seu marido falecido na área verde, próximo ao barraco onde o apelante residia.

Além disso, ela também confirmou que o Senhor Alberto localizou o corpo e que de imediato foi comunicá-la, que o barraco de propriedade do casal estava emprestado ao apelante, que seu marido antes de ser morto disse que iria à casa do apelante, e que seu falecido esposo mencionou que pretendia aumentar o barraco ou construir uma casa na área verde, pois não queria mais pagar aluguel, motivo por que já teria adquirido materiais de construção para tanto.

Eugênio Pacelli leciona em seu livro Curso de Processo Penal, Editora Atlas, 2019, que:

“(...)
Caberá, ainda, revisão do julgado condenatório quando se tratar de condenação fundada em prova indiciária, em que a conclusão é obtida por meio de processo dedutivo, a qual, no que respeita à constatação de elementares do crime, revela-se absolutamente insuficiente, nem sob a argumentação do livre convencimento
(...)”.

No caso, o reconhecimento da autoria do apelante não é destoante das provas amealhadas nos autos, e a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão de novo julgamento, é aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

Na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o corpo de jurados tem total liberdade de interpretação das provas, indícios, ou circunstâncias de como se desenvolveram os fatos, e lhe é facultada a escolha de uma das versões verossímeis apresentadas.

Ademais, o enunciado sumular n. 13, aprovado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê que:

“
13 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Dessa maneira, entendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis,
não havendo falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a invalidar a soberana decisão.

Superada a tese de nulidade do julgamento, no que se refere à pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal, passo à análise.

É cediço que na fixação da pena-base deve ser observado o exposto no art. 59 do Código Penal, atendendo o julgador: 1) à culpabilidade; 2) aos antecedentes; 3) à conduta social; 4) à personalidade; 5) aos motivos; 6) às circunstâncias do crime; 7) às consequências do crime; e 8) ao comportamento da vítima.

Na sentença, o magistrado, após analisar individualmente cada circunstância judicial, asseverou que:

“(...)
Considerando as circunstâncias judiciais – art; 59, do Código Penal – acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena-base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal para o crime. Além disso, é bom lembrar que se a intenção do legislador ao qualificar o homicídio acrescer à pena-base em 6 (seis) anos, entendo que cada qualificadora deve acrescer os referidos 6 (seis) anos à pena. Assim fixo-a em 18 (dezoito) anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado
(...)” (Id. 58918475, pp. 4-5).

É sabido que na existência de duas qualificadoras, é autorizada a utilização de uma delas para qualificar o crime, e a outra como circunstância judicial negativa.

No caso, malgrado o magistrado tenha mencionado que aumentou a pena em 6 anos em decorrência da incidência de duas qualificadoras, as circunstâncias judiciais foram individualmente analisadas e o Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional o aumento em 1/6 para cada vetor, razão pela qual a pena deve ser redimensionada, a fim de que incida sobre cada moduladora a referida razão.

Prosseguindo, a circunstância judicial de culpabilidade foi considerada desfavorável pois, aos fundamentos do juízo
a quo
, o apelante “
agiu deliberadamente e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente, uma vez que cuida-se de pessoa com idade suficiente e que deveria ter o tirocínio para evitar a trágica conduta que tomou e da forma como foi perpetrado o delito; o comportamento do réu foi doloso, premeditado e ardil, posto que ao colher a vítima com facadas após imobilizá-lo com cordas, amarrando-o, portanto, não deu chances para qualquer reação, o grau de culpabilidade revelou-se elevado proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa, porquanto demonstrou desprezo à vida humana
”. Ponto final

Tal circunstância judicial está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e a especial reprovabilidade da conduta, contudo, os argumentos apresentados na sentença para negativá-la foram justificados no dolo do agente, na premeditação, idade e potencial de maturidade do apelante, e no fato de a vítima ter sido morta com facadas e, após ter sido amarrada com cordas, impedindo-a de ter qualquer reação, o que teria sido traduzido em desprezo pela vida humana.

Os mencionados fundamentos não se prestam para tanto, uma vez que o impedimento de reação da vítima se relaciona com uma das qualificadoras apontadas pelos jurados, e os mesmos fundamentos não podem ser utilizados para qualificar o crime e para sopesamento das circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem
.

No que concerne aos argumentos remanescentes, o dolo, em verdade, serve para configurar o crime na forma dolosa, a premeditação não foi comprovada nos autos, e a idade e potencial maturidade do apelante são irrelevantes, pois são fatores abstratos e em nada se relacionam com a culpabilidade.

Dessa maneira, considerando que o recurso que dificultou a defesa do ofendido se configura como qualificadora do crime, e que os argumentos exarados na sentença quanto à circunstância judicial da culpabilidade não são suficientes para fundamentar a referida moduladora, entendo por necessária a sua extirpação.

Quanto à personalidade do agente, o magistrado de origem aduziu que “
cuida-se de pessoa agressiva e hostil, que age de forma ardil, cruel, com as paixões exacerbadas de forma a agir e reagir desproporcional e criminosamente às ações triviais
”.

Para a configuração da circunstância judicial negativa da personalidade do agente são necessários apontamentos concretos sobre elementos existentes nos autos, que demonstrem que o acusado age costumeiramente desrespeitando valores éticos.

Observa-se que na decisão impugnada não houve a indicação de fatos aptos a subsidiarem as ponderações do magistrado, razão pela qual a personalidade do agente está erroneamente sopesada, merecendo ser extirpada.

Inerente aos motivos do crime, consignou-se que “
são vis, pois o delito deu-se de forma pérfida e calculista, pois se trata de motivo desprezível, em razão de irritação do acusado quando a vítima pediu a desocupação do barraco
”.

Nesse ponto, haja vista que o “recurso que dificultou a defesa do ofendido” se prestou a qualificar o crime de homicídio, os fatores utilizados para qualificar o motivo torpe são aptos a serem utilizados para sopesamento das circunstâncias judiciais, porque “
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
” (
HC
308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.3.2017).

Dessa maneira, a circunstância judicial referente aos motivos do crime está corretamente atribuída ao agente, e não há motivo para ser afastada.

Lado outro, é correta a manutenção da valoração negativa referente às consequências do crime, atribuídas já que “
trágicas e lamentáveis, pois culminou na morte da vítima, o que certamente impingiu grande sofrimento aos seus familiares, em especial esposa e filhos que amargarão para o resto da vida ter que viver sem a presença do ente querido
”.

Nesse sentido, entendo que as consequências fogem à normalidade do tipo penal, pois a vítima deixou viúva e dois filhos órfãos, crianças à época dos fatos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois o falecido era o provedor material da família.

Assim, considerando a extirpação de duas circunstâncias judiciais, e permanecendo outras duas, e considerando que a pena para o crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, faço incidir a razão de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, ficando a pena-base estabelecida em 16 anos de reclusão.

Inexistindo agravantes e atenuantes, bem como majorantes e minorantes, fica a pena final fixada em 16 anos de reclusão, permanecendo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo e,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena para 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021